Tribunal: TJMT
Processo: 0005750-61.2016.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005750-61.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANISIO BARBOSA DA ROCHA - CPF: 477.193.381-20 (APELANTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), ARACELIA COSTA GOMES ROCHA - CPF: 472.727.321-72 (APELANTE), DENEDES BISPO DOS SANTOS - CPF: 618.926.881-15 (APELANTE), DORIVAL RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 507.510.771-00 (APELADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), ARACELIA COSTA GOMES ROCHA - CPF: 472.727.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DENEDES BISPO DOS SANTOS - CPF: 618.926.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
TRANSFERÊNCIA DA EMPRESA E DOS BENS MÓVEIS - REVENDA A TERCEIRO – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO REALIZADOS
– DESCUMPRIMENTO D
A AVENÇA
PELO AUTOR
– APLICAÇÃO D
A
MULTA
CONTRATUAL
EM FAVOR D
O VENDEDOR
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrad
o
que
o réu/comprador não cumpriu as obrigações previstas no Contrato, sobretudo a transferência da titularidade da empresa para o seu nome ou de
terceiro
, fica configurada a situação de inadimplência que jus
tifica a incidência da multa prevista na avença.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

julgada
parcialmente
procedente
s
para
:

a) - condenar o réu Anísio Barbosa da Rocha a providenciar a transferência de titularidade da empresa (D.R. DE ANDRADE – PNEUS E BORRACHARIA - ME) e dos seus bens acessórios, assumindo os encargos inerentes, conforme contrato firmado entre as partes fls. 20/24;

b) - bem como a pagar a multa no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) referente à cláusula penal convencionada, a ser atualizada pelo INPC desde a propositura da ação e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ao mesmo tempo, com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação aos demandados
Aracelia
Costa Gomes e
Dênedes
Bispo dos Santos.

Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50
%(
cinquenta por cento) para cada
um(
o autor e o requerido Anísio Barbosa da Rocha) e, quanto aos honorários advocatícios, cada parte deverá arcar com os do seu patrono.

Por fim, oficie-se ao 2o Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT, com as informações descritas às fls. 189/191, para que, no prazo de 05(cinco) dias, proceda-se a sustação dos protestos em nome do requerente referentes às dívidas originárias da empresa pertencente ao CNPJ n. 08.985.328/0001-16, a partir da data de 08.08.2013.

O
a
pelante alega que em 30-8-2013 adquiriu
do apelado uma empresa com alguns bens móveis e que deveria ter sido transferida a titularidade na
Jucemat
, mas que não conseguiu fazê-lo por fatores alheios, pois a empresa e seus sócios possuíam dívidas que impediam a referida regularização.

Diz que não pode ser obrigado a pagar
a multa por descumprimento, argumentando que não foi ele que ensejou o atraso na transferência, mas sim o próprio apelado,
que
tinha débitos.

Em conclusão, sustenta que “
está mais que evidente de quem deu causa a toda problemática,
e além disso
ainda se utilizou de folhas de cheques em nome de uma empresa ao qual já tinha vendida, e tudo isso o apelante suportou, sem ao menos questionar o apelado quanto a má-fé do mesmo
”
.

Ressalta que quem deu causa ao inadimplemento do
C
ontrato foi
o próprio apelado, impedindo a realização da transferência da empresa e dos bens móveis.

Em contrarrazões, ambas requerem o não provimento do Recurso da parte adversa (ID.
204231856 – págs. 88/
97
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor
/apelado
alega
que
em 8-8-2013
vendeu
todos os direitos
e bens relacionados à empresa D.R. de Andrade

- Pneus e Borracharia – ME (DR Transportes e Mudanças Ltda)
para o apelado
,
ficando este
obrigado a
“
transferir

todos os direitos e bens d
a empresa para o seu nome
,

ou quem
lhe conviesse n
o prazo de 60 dias
,
tanto o CNPJ
compreendendo
os veículos financiados, as linhas
telefônicas e tudo o mais que estivesse em nome do Autor
.

Diz que logo em seguida
, em 1o-9-2013,
o apelado e sua esposa
revende
ram
a empresa para
Dênedes
Bispo dos Santos, que está na posse dos
respectivos bens
, que não vem pagando em dia as parcelas dos financiamentos dos veículos da empresa, gerando a negativação de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito
. Aduz que o CNPJ, os veículos e as linhas telefônicas continuam
registradas em nome do autor/apelante
e que o apelante até notificou extrajudicialmente o apelado, não obtendo êxito.

A demanda foi julgada parcialmente procedente em relação ao apelante,
condenando-o

“
a providenciar a transferência de titularidade da empresa (D.R. DE ANDRADE – PNEUS E BORRACHARIA - ME) e dos seus bens acessórios, assumindo os encargos inerentes, conforme contrato firmado entre as partes fls. 20/24; bem como a pagar a multa no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) referente à cláusula penal convencionada
”
.

A controvérsia consiste então na verificação da responsabilidade ou não do réu/apelante em
transferir a empresa
para seu nome ou de
terceiro
, para quem revendeu o bem.

O Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, pelo qual o réu/apelante adquiriu a empresa e os bens móveis foi celebrado em 8-8-2013

No parágrafo único da Cláusula Primeira ficou assim estabelecido:

Ficou avençado ainda que, em caso de arrependimento ou descumprimento do
C
ontrato, aplica-se a multa de R$50.000,00, como consta na Cláusula Qui
nta, Parágrafo Único (ID. 204231855 - pág. 23).

Assim, a
pesar de não ter sido especificado no Contrato o prazo para a transferência da empresa para o nome do réu/apelante
, verifica-se que a arguição
dele de que não pôde fazê-lo em virtude da existência de débitos tributários de responsabilidade do autor/apelado
não comporta acolhimento, pois
não
apresentou provas suficientes da
existência de tal
dívida
nem de que ela seja obrigação do apela
do.
Logo, não se pode
reconhecer
que o réu/apelante tenha satisfeito integralmente sua parte na avença.

Nesse contexto, conclui-se que houve inadimplência do réu/apelante tanto quanto às supostas dívidas tributárias quanto à transferência da empresa e dos bens móveis por ele adquiridos
para seu nome ou de
terceiro
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024